Tribunal: STF
Processo: RE 94660
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Traslado deficiente. Peça obrigatória. Conversão em diligência. Código de Processo Civil. art. 523 (aplicação). 1 - O procedimento do agravo de instrumento nos tribunais ordinários se subtrai à incidência da Súmula 288, posto que distinto da regulação do agravo de instrumento pertinente à denegação de recurso extraordinário (art. 544 do CPC e art. 315 do RI/STF). 2 - Nega vigência ao art. 523 c/c 557 do CPC decisão que se excusa de converter o julgamento em diligência para juntar peça obrigatória requerida na petição. Recurso extraordinário conhecido e provido.